Tribunal: TJSP
Processo: 2237212-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a regularização da representação processual da empresa ré (Banco C6). Assinatura eletrônica. Ausente informação acerca da plataforma utilizada para a assinatura digital constante na procuração. Insurgência. Descabimento – Instrumento de procuração assinado eletronicamente por empresa não identificada/credenciada junto à ICP-Brasil. Requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a regularização da representação processual da empresa ré (Banco C6). Assinatura eletrônica. Ausente informação acerca da plataforma utilizada para a assinatura digital constante na procuração. Insurgência. Descabimento – Instrumento de procuração assinado eletronicamente por empresa não identificada/credenciada junto à ICP-Brasil. Requisitos estabelecidos na MP 2.200-2/2001, não configurados. Regularização que deve ser providenciada. Decisão mantida – Recurso improvido.